Tribunal: TJSP
Processo: 1501460-43.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado em concurso material com a extorsão circunstanciada – Concurso de Agentes – Emprego de arma de fogo – Pleitos defensivos de um e outros corréus colimando a absolvição – Impossibilidade – Prova segura para manutenção da condenação – Celular da vítima que foi encontrado no interior do veículo conduzido pelos corréus, após perseguição

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado em concurso material com a extorsão circunstanciada – Concurso de Agentes – Emprego de arma de fogo – Pleitos defensivos de um e outros corréus colimando a absolvição – Impossibilidade – Prova segura para manutenção da condenação – Celular da vítima que foi encontrado no interior do veículo conduzido pelos corréus, após perseguição policial, momentos depois da consumação do crime – Negativas de autorias que não se sustentam – Participação de menor importância inocorrente - Liame subjetivo entre as condutas evidenciado - Roubo consumado – Inversão da posse caracterizada – Majorantes que devem subsistir – Arma de fogo apreendida e periciada – Pleito para aplicação da consunção da extorsão pelo roubo – Inadmissibilidade – Desígnios autônomos – Condutas identificáveis de forma isolada nas circunstâncias delitivas – Manutenção do concurso material de crimes – Dosimetria penal – Roubo – Coexistência de duas causas de aumento de pena que devem ser aplicadas na dosimetria penal, sendo vedado, contudo, dois aumentos sucessivos – Penas redimensionadas – Regime fechado mantido, em razão das circunstâncias concretamente apuradas – Detração penal relegada ao Juízo das Execuções – Impossibilidade de recorrer em liberdade – Apelações interpostas pelos corréus parcialmente providas tão somente para redimensionar as penas a eles impostas, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501460-43.2019.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que são apelantes
RUI ADILSON PEREIRA PASSOS, CRISTIANO JOSE DA SILVA e CLAYTON
LOPES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501460-43.2019.8.26.0628 -Voto no 2.094
2
Apelação Criminal: 1501460-43.2019.8.26.0628
Apelante(s): Rui Adilson Pereira Passos, Cristiano José da Silva e Clayton Lopes
Pereira
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Embu das Artes
Juiz(a): Tatyana Teixeira Jorge
Voto no 2.094
APELAÇÃO
CRIMINAL

Roubo
duplamente
circunstanciado em concurso material com a extorsão
circunstanciada Concurso de Agentes Emprego de arma de
fogo Pleitos defensivos de um e outros corréus colimando a
absolvição Impossibilidade Prova segura para manutenção
da condenação Celular da vítima que foi encontrado no
interior do veículo conduzido pelos corréus, após perseguição
policial, momentos depois da consumação do crime

Negativas de autorias que não se sustentam Participação de
menor importância inocorrente - Liame subjetivo entre as
condutas evidenciado - Roubo consumado Inversão da posse
caracterizada Majorantes que devem subsistir Arma de fogo
apreendida e periciada Pleito para aplicação da consunção da
extorsão pelo roubo
Inadmissibilidade
Desígnios
autônomos Condutas identificáveis de forma isolada nas
circunstâncias delitivas Manutenção do concurso material de
crimes Dosimetria penal Roubo – Coexistência de duas
causas de aumento de pena que devem ser aplicadas na
dosimetria penal, sendo vedado, contudo, dois aumentos
sucessivos
Penas redimensionadas
Regime fechado
mantido, em razão das circunstâncias concretamente apuradas
Detração penal relegada ao Juízo das Execuções

Impossibilidade de recorrer em liberdade
Apelações
interpostas pelos corréus parcialmente providas tão somente
para redimensionar as penas a eles impostas, mantendo-se, no
mais, os demais termos da sentença.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501460-43.2019.8.26.0628 -Voto no 2.094
3
Ao relatório de fls. 487/494, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo para CONDENAR os réus: a) Rui Adilson Pereira Passos à pena de 19
(dezenove) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa; b) Cristiano José da Silva à
pena de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa; c) Clayton Lopes Pereira à
pena de 14 (catorze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, todos como
incursos nos artigos 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, e no artigo 158, §1o, na forma
do artigo 69, todos do Código Penal.
Isso porque no dia 24 de julho de 2019, no horário e local
mencionados na denúncia, o sentenciado Rui Adilson Pereira Passos, agindo em
concurso e com unidade de desígnios, teria subtraído, mediante grave ameaça, exercida
com emprego de arma de fogo contra a vítima Marcos Alberto de Oliveira dos Santos,
um aparelho celular marca Samsung, pertencente à empresa Souza Cruz S/A, sendo
certo que os sentenciados Cristiano José da Silva e Clayton Lopes Pereira e outros dois
indivíduos não identificados concorreram para o crime descrito. Ademais, porque, na
mesma data e local, o sentenciado Rui Adilson Pereira Passos, agindo em concurso e
com unidade de desígnios, teria constrangido Marcos Alberto de Oliveira dos Santos,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, com o intuito de obter,
para si, indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa, sendo certo que Cristiano
José da Silva e Clayton Lopes Pereira e outros dois indivíduos não identificados
concorreram de qualquer forma também para o crime descrito.
Segundo apurado, os sentenciados e outros dois
indivíduos conluiaram-se para a prática de crimes patrimoniais. Para tanto, Rui Adilson,
encapuzado, avistou Marcos, que prestava serviço de entrega de mercadoria (pacote de
cigarros), e o abordou. Ato contínuo, portando uma arma de fogo, ameaçou desferir um
tiro na vítima e exigiu que ela guiasse o veículo que utilizava para as entregas até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501460-43.2019.8.26.0628 -Voto no 2.094
4
determinada localidade. Chegando ao local, Rui Adilson, aproveitando-se que Marcos
estava subjugado, subtraiu um aparelho celular que estava no interior do veículo,
pertencente à empresa-vítima (celular corporativo), e exigiu, mediante grave ameaça,
que o ofendido digitasse a senha para liberar o acesso ao baú do veículo de transporte;
após, o acusado passou a subtrair as mercadorias (pacotes de cigarros, totalizando 9442
maços) que estavam em seu interior, além de ordenar que Marcos o auxiliasse no
transporte da carga.
Os bens subtraídos foram acondicionados em uma
Fiat/Fiorino, que era ocupada por outros dois agentes e estava estacionada na mesma
localidade. Cristiano e Clayton, que também estavam encapuzados, auxiliaram no
transbordo e no acondicionamento das mercadorias no veículo dos acusados. Após os
crimes, os agentes trancaram a vítima no baú do seu veículo e se evadiram. Ocorre que
a vítima logrou libertar-se e acionou a polícia militar, relatando que os criminosos
estavam utilizando uma Fiat/Fiorino. Após diligências, os militares encontraram a
Fiat/Fiorino utilizada pelos acusados e o veículo Ford/Fiesta, ocupado por Rui Adilson,
Cristiano e Clayton. Com a chegada dos policiais, os acusados e os ocupantes da
Fiat/Fiorino empreenderam fuga. A polícia militar efetuou breve acompanhamento a
Rui Adilson, Cristiano e Clayton, e, assim que os acusados se acidentaram, em
decorrência da alta velocidade que empreendiam, foram abordados e detidos pelos
policiais. Na posse dos acusados foi apreendida uma arma de fogo, calibre .38, marca
Taurus (fls. 71/72). Segundo narrado pelo parquet, constatou-se que Cristiano e
Clayton, embora não tenham praticado diretamente o roubo e a extorsão, concorreram,
com auxílio material, à obtenção da vantagem indevida de ambos os crimes, certo que
todos os acusados estavam previamente ajustados à prática das infrações penais.
Inconformados, Cristiano José da Silva e Clayton Lopes
Pereira, por meio de sua advogada, interpuseram recurso de apelação (fls. 499/534).
Sustentam que suas versões exculpatórias devem prevalecer. Alegam que só aceleraram
o veículo porque o corréu Rui disse que estava armado, pedindo que acelerassem o
veículo. Salientam que a vítima Marcos Alberto, embora tenha os reconhecido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501460-43.2019.8.26.0628 -Voto no 2.094
5
delegacia de polícia, não o fez em Juízo. Acrescentam que a vítima afirmou não ter
visualizado nenhuma arma de fogo com os bandidos. Também sustentam que os
depoimentos dos policiais não são suficientes para endossar as autorias delitivas.
Postulam a absolvição pelo crime de extorsão também diante da ausência de provas,
assim como não ficou provado os requisitos subjetivos e objetivos para caracterização
do tipo penal. Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento da participação de menor
importância com o roubo e a extorsão, já que concorreram somente com o auxílio
material de um e outro crime. Quanto às causas de aumento de pena, pedem que sejam
ambas afastadas (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), a primeira porque
não houve liame subjetivo entre os envolvidos e a segunda porque não foi encontrada
nenhuma arma de fogo com os apelantes. No que toca ao regime inicial de cumprimento
de pena, entendem ser o caso de fixação de outro diverso do fechado, ainda que por
força da aplicação de detração penal (lei 12.736/2012). Por fim, pleiteiam a concessão
de liberdade para recorrer.
De outro lado, Rui Adilson Pereira Passos, também
irresignado, interpôs recurso de apelação, por intermédio de seus procuradores (fls.
535/541). De início, observa que não houve reconhecimento de sua participação no
roubo. Salienta que negativa de autoria deve prevalecer. Reforça que nenhum objeto do
crime foi apreendido em sua posse. Postula a aplicação do princípio da consunção entre
a extorsão e o roubo. Também pede o afastamento das causas de aumento de pena,
sobretudo o emprego de arma de fogo. Postula também o redimensionamento de sua
pena ou a desclassificação para a forma tentada de ambos os delitos. Por fim, pede que,
por força do artigo 580 do CPP, seja estendido os efeitos do recurso de apelação por ele
interposto aos demais corréus.
Contrarrazões de apelação as fls. 545/547 pugnando pelo
não provimento dos recursos defensivos, mantendo-se a r. sentença atacada, por seus
próprios fundamentos.
Parecer da procuradoria de Justiça as f. 601/611 opinando
pelo não provimento dos recursos defensivos, mantendo-se a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501460-43.2019.8.26.0628 -Voto no 2.094
6
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Embora destacado o empenho das z. Defesas de um e
outros apelantes, a solução absolutória busca por eles é impraticável, na medida em que
o acervo fático probatório não deixa dúvidas de que todos os recorrentes estão
envolvidos com os crimes pelos quais se viram condenados.
A vítima Marcos Alberto de Oliveira dos Santos, ouvida
em Juízo, descreveu a dinâmica delitiva com precisão. Disse que estava realizando
entrega de mercadorias, maços de cigarro, sendo certo que em determinado momento
foi abordada por um indivíduo moreno, o qual anunciou o assalto, exigindo que entrasse
na van e que fosse seguido o caminho indicado pelo roubador. Em determinado
momento, o roubador mandou parar a van em uma rua de paralelepípedo e exigiu que
fornecesse a senha do baú da van, bem como que auxiliasse a descarregar as
mercadorias, tendo a vítima obedecido às ordens. Nesse momento, mencionou que três
outros indivíduos surgiram, passando a concorrer para a empreitada criminosa, sendo
que dois deles se prostrou ao seu lado, vigiando-o, e um outro ajudou a descarregar a
van, sendo que tais indivíduos saíram de um veículo Fiorino. Disse que não pôde
reconhecer os indivíduos, pois estavam encapuzados. Esclareceu que a van da empresa
que trabalha possui câmeras de segurança, sendo possível assim visualizar a placa da
Fiorino utilizada pelos roubadores. Por fim, declarou que não viu a arma de fogo, mas
os bandidos falavam a todo momento que estavam armados, sendo que um deles estava
com uma jaqueta amarela.
Os policiais militares descreveram em uníssono as
circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante dos acusados. Disseram ter recebido
a informação via COPOM que havia um roubo de carga em andamento, tendo sido
relatado que seriam dois carros, o primeiro uma Fiorino e o segundo um Fiesta preto.
Em diligência, populares indicaram que os veículos estavam sentido McDonalds,
ocasião em que visualizaram a Fiorino e um Fiesta, que fez manobra na contramão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501460-43.2019.8.26.0628 -Voto no 2.094
7
apreendeu fuga até sofrer um capotamento em uma rodovia; um policial foi ao encalço
de Clayton e Rui e outro foi atrás de Cristiano, que tentou fugir mas foi detido.
Declararam que num raio de 1 a 2 metros dos destroços do automóvel foi encontrada a
arma de fogo apreendida, bem como dois celulares, sendo que um deles foi devolvido à
vítima. O PM Francisco de Melo acrescentou que conversou informalmente com os dois
indivíduos cujo estado de saúde era menos grave (Clayton e Cristiano), sendo que
ambos confessaram informalmente a prática do delito e que o motorista do Fiesta era
Clayton. O PM Jailson dos Santos Costa também asseverou que todos os acusados
confessaram informalmente a prática do crime.
Diante da prova oral coligida em audiência de instrução, a
negativa de autoria dos acusados, além de inverossímil, restou isolada. Ainda que a
vítima não tenha os reconhecidos em Juízo, fato é que o celular roubado foi encontrado
dentro do veículo que estavam conduzindo, sem que nenhuma razão convincente fosse
dada a respeito. Também não é crível que estivessem retornando de Juquitiba
conforme declarado por eles e, um suposto trânsito às 7 da manhã seria a razão para
que desviassem o trajeto pela comarca de Embu das Artes, onde foram perseguidos e
surpreendidos pelos policiais militares. Tampouco é crível que tenham empreendido
fuga em alta velocidade, além de terem realizado manobras perigosas sendo que uma
delas redundou em um acidente só porque o acusado Rui portava uma arma de fogo
em desconformidade com a legislação. Ademais, impende observar que Clayton, no
momento da prisão, estava de jaqueta amarela, tal como aquela descrita pela vítima em
seu depoimento judicial.
De fato, a fotografia de fls. 69 fornecida pela empresa
vítima, embora não seja nítida, retrata o automóvel Ford/Fiesta preto conduzido pelos
roubadores, na ocasião dos crimes tratados nestes autos. Assim, não se tem dúvidas de
que o veículo conduzido pelos apelantes prestava guarida para o automóvel Fiorino,
onde foi inserida a carga roubada.
Portanto, por qualquer ângulo de observação, emerge do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501460-43.2019.8.26.0628 -Voto no 2.094
8
quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal dos apelantes em
relação aos fatos que lhes foram imputados na denúncia, razão pela qual as condenações
são medidas que se impõem.
Ao contrário do que diz a Defesa de Rui, é evidente que o
roubo se consumou, tanto é que a carga sequer foi recuperada. Aliás, é bom lembrar que
a Súmula 582 do STJ preconiza que o roubo se consuma no momento em que o agente
se apossa da res, independente da posse mansa e pacífica.
Tampouco há que se falar em participação de menor
importância para os acusados Clayton e Cristiano, ainda que não tenham empunhado a
arma de fogo ou exigido a abertura da porta. Ao contrário, a participação de ambos foi
de crucial importância para o sucesso da empreitada criminosa, na medida em que
vigiaram a vítima para que ela não fugisse, assim como auxiliaram no transbordo da
carga roubada. Assim, suas ações contribuíram de forma eficaz e relevante para o
deslinde da empreitada criminosa, até porque estavam conluiados com o corréu Rui para
um propósito comum.
E, ao contrário do sustentado pela Defesa de Rui, não há
razão para o reconhecimento de crime único, em virtude da absorção do crime de
extorsão pelo de roubo, porquanto se tratam de delitos distintos e autônomos, animados
por condutas diversas e faticamente identificáveis, não sendo um o meio para atingir a
consecução do outro, sendo mesmo hipótese de concurso material de infrações entre
eles. Neste sentido, sinaliza a jurisprudência:
Responde por concurso material de delitos o meliante
que, embora em oportunidade fática única, pratica,
mediante ações imediatamente subseqüentes, roubo e
extorsão. Os crimes de roubo e extorsão são definidos
autonomamente, e como tais devem ser punidos” (STF RE
Rel. Cordeiro Guerra RTJ 100/940)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501460-43.2019.8.26.0628 -Voto no 2.094
9
Não há continuidade delitiva entre os crimes de roubo e
extorsão, ainda que praticados em conjunto. Isso porque,
os referidos crimes, apesar de serem da mesma natureza,
são de espécies diversas. (STJ. 5a Turma. HC 435.792/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/05/2018; STF. 1a
Turma. HC 114667/SP, rel. org. Min. Marco Aurélio, red.
p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/04/2018
[Info 899]).
Assim, o roubo se consumou no momento em que a vítima
foi despojada de seus pertences, ao passo que a extorsão se consumou no momento em
que ela foi constrangida, mediante grave ameaça, a fornecer a senha para abertura da
porta onde estava a carga, assim como para auxiliar no transbordo das mercadorias.
Impende ressaltar que as condutas realizadas por um e
outro roubador se comunicam entre si, nos termos do artigo 29 do Código Penal. Assim,
pouco importa se foi Rui quem executou os verbos nucleares do roubo e da extorsão,
vez que as circunstâncias despontam, sem sombra de dúvidas, que os demais comparsas
estavam conluiados para propósito comum, cientes de que todos os atos executados
eram necessários para que alcançassem seus intentos.
As majorantes do concurso de pessoas e do emprego de
arma de fogo também devem subsistir. Indubitável o liame subjetivo entre as condutas
de um e outros apelantes para consumação do crime, conforme já visto. Tampouco se
cogita o afastamento do emprego de arma de fogo, ainda que a vítima não tenha
visualizado o artefato. Isso porque, por outro lado, o ofendido declarou que os
roubadores faziam menção de estarem armados a todo momento, fato que foi
comprovado com a apreensão do artefato pelos policiais, como se vê no auto de
exibição e apreensão de fls. 71/72. Não se desconhece que o laudo pericial de fls.
338/341 atestou, a princípio, a ineficácia da arma para realização de disparos, em
condições normais. Por outro lado, destacou que, em uma ação simples, e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501460-43.2019.8.26.0628 -Voto no 2.094
10
alinhamento manual do cano com a câmara, a arma efetuou um disparo unitário. Assim,
ainda que fosse possível um único disparo, a meu ver, está caracterizado o poder
vulnerante do instrumento, devendo, portanto, remanescer como causa de aumento de
pena.
Passo a apreciar a dosagem de penas.
Na primeira fase, a d. juíza sentenciante, sopesadas as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base 1/6 acima do
mínimo legal em relação ao réu RUI, por possuir ele antecedente criminal (fls 311/312
Proc. no 75825-58.2004), permanecendo em 4 anos e 8 meses e 11 dias multa, tanto pelo
roubo como pela extorsão. Quanto aos réus Clayton e Cristiano as penas foram fixadas
no mínimo legal de 4 anos e 10 dias multa, para cada um dos delitos (roubo e extorsão).
Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência em
relação a Rui (fls. 311/312 Proc. no 50062-79.2009), bem como quanto a Cristiano
(fls. 303/304 Proc. no 108162-22.2012), foram elevadas as penas em 1/6, fixando-as
em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12
(doze) dias multa em relação a Rui para cada um dos delitos, bem como em 4 (quatro)
anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa em relação a
Cristiano, também para cada um dos delitos. Clayton, a seu turno, permaneceu com suas
penas no mínimo legal.
Na derradeira fase, coexistem duas causas de aumento de
pena, o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas para o crime de roubo,
consoante artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal.
Nesse ponto, observa-se que não há qualquer ilegalidade
na cumulação de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, pois a
regra prevista no artigo 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal é faculdade
conferida ao julgador, não constituindo direito subjetivo do acusado, como se vê no
entendimento perfilhado por esta c. Câmara criminal:
Os presentes autos, verificada a necessidade de maior
rigor na aplicação das penas, diante da gravidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501460-43.2019.8.26.0628 -Voto no 2.094
11
delitos praticados pelo acusado, um em sequência ao
outro, optou o douto Magistrado, escorreitamente, pela
aplicação cumulativa das duas causas de aumento
presentes (concurso de agentes e emprego de arma de
fogo, a última com espeque nas alterações trazidas pela
Lei no 13.654/2018, que recrudesceu a pena do agente que
pratica o delito de roubo com emprego de arma de fogo).
(TJSP; Apelação Criminal 1501934-50.2019.8.26.0228;
Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 5a Vara Criminal; Data do Julgamento:
17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
Por outro lado, respeitados entendimentos contrários, em
observância
à
individualização
das
penas
e
à
culpabilidade, não é indevida a combinação ou a
cumulação das causas de aumento do crime de roubo. O
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, prevê: “No
concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia,
a causa que mais aumente ou diminua”. Entender o verbo
“poder” com o significado de “dever”, como pretende a i.
defesa, como uma regra a ser sempre observada, ofende a
individualização da pena e, ao mesmo tempo, converte
uma faculdade em obrigação, contrariando o sentido e o
limite literal do enunciado normativo. (TJSP; Apelação
Criminal
1529429-69.2019.8.26.0228;
Relator
(a):
Augusto de Siqueira; Órgão Julgador: 13a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501460-43.2019.8.26.0628 -Voto no 2.094
12
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
11a Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/06/2020;
Data de Registro: 05/06/2020)
No caso, o crime envolveu o concurso de pelo menos
quatro indivíduos, segundo relato da vítima, que investiram suas condutas criminosas
contra empresa cuja carga transportada (maços de cigarro), além de possuir relevante
valor de mercado, é alvo de maior fiscalização e controle estatal. Ademais, a vítima foi
obrigada a conduzir o veículo por locais desconhecidos, a mando de um deles. Como se
não bastasse, desobedeceram à ordem de parada policial e encetaram manobras
perigosas, como adentrar na contramão ou realizar ultrapassagens perigosas, conforme
relatado pelos policiais, o que culminou inclusive em um acidente de trânsito que os
vitimou. É evidente que as ações por eles perpetradas criaram uma situação de perigo,
não só para os transeuntes, como para outros veículos que transitavam pelo local dos
fatos.
Por outro lado, também é evidente que ambas as causas de
aumento exerceram fulcral importância para o sucesso das empreitadas. A
multiplicidade de agentes contribuiu para manter a vítima subjugada, assim como para
agilizar o transbordo da carga roubada de um para outro veículo. De outro lado, a arma
de fogo contribuiu para intimidar a vítima a entregar os seus pertences, assim como para
obriga-la a fornecer a senha de acesso às mercadorias.
Como se vê, tais elementos transbordam da conduta
descrita no tipo e justificam o incremento de pena, até porque a empreitada criminosa
poderia ter tido um desfecho ainda mais cruel para a vítima, caso ela tivesse esboçado
alguma reação.
Assim, em que pese a faculdade preconizada pelo artigo
68 do Código Penal, é mesmo o caso de aplicação das duas causas de aumento de pena
previstas na parte especial do Código Penal quanto ao crime de roubo, uma vez que a
conduta perpetrada pelos apelantes denota uma reprovabilidade exacerbada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501460-43.2019.8.26.0628 -Voto no 2.094
13
Contudo, é entendimento consolidado deste Relator que as
duas causas de aumento incidem na mesma fase da dosimetria, sendo vedados os
aumentos sucessivos, razão pela qual exaspero a pena, uma única vez, em 3/3 (1/3 +
2/3), o que resulta em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 24 dias-multa
para Rui; 9 anos e 4 meses de reclusão, além de 22 dias-multa para Cristiano; 8 anos de
reclusão, além de 20 dias-multa para Clayton. Assim, prestigia-se a individualização da
pena, sem, contudo, flertar com o excesso.
Quanto ao delito de extorsão a causa de aumento de pena
prevista no artigo §1o do artigo 158 do Código Penal concurso de pessoas razão pela
qual eleva-se as penas da extorsão em 1/3, fixando-as no patamar de 7 (sete) anos, 3
(três) meses e 3 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multas em
relação a Rui, em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao
pagamento de 14 (catorze) dias-multas quanto a Cristiano e em 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multas quanto a Clayton.
Considerando-se que os acusados praticaram dois crimes
extorsão e roubo mediante concurso de pessoas, aplica-se o artigo 69 do Código
Penal, conforme visto anteriormente. Assim, as penas globais resultam em: 18 anos, 1
mês, 23 dias de reclusão, além de 40 dias-multa para Rui; 15 anos, 6 meses e 20 dias de
reclusão, além de 36 dias-multa para Cristiano; e 13 anos e 4 meses de reclusão, além
de 33 dias-multa para Clayton.
O regime inicial deve ser mantido o fechado para todos os
apelantes, seja pelos maus antecedentes e a reincidência ostentada pelo corréu Rui, seja
pela reincidência ostentada pelo corréu Cristiano, seja pela expressiva quantidade de
pena corporal impingida ao corréu Cristiano (e aos demais). Ademais, o regime mais
severo é o único adequado e suficiente para reprimir as condutas perpetradas pelos
apelantes, cuja gravidade concreta restou devidamente demonstrada na terceira etapa
da dosimetria para o crime de roubo. Assim, reitera-se os argumentos já anteriormente
expostos também para justificar a imposição de regime mais severo.
E embora não se desconheça o teor da Lei no 12.736, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501460-43.2019.8.26.0628 -Voto no 2.094
14
2012 (detração penal), é melhor que a análise da questão seja relegada ao Juízo da
execução, já que mais habilitado a avaliar inclusive o mérito para a progressão.
Não bastasse, observa-se não ter a magistrada imposto o
regime mais severo somente com lastro no montante da privativa de liberdade,
decorrendo o regime fechado, também, de circunstâncias adversas aferidas do caso
concreto, o que também impede a detração quando da prolação da sentença (TJESP,
Apelação Criminal 0011735-73.2013.8.26.0196, Relator RENÊ RICUPERO, grifei),
entendimento compartilhado pela doutrina (GUILHERME DE SOUZA NUCCI
“Código de Processo Penal Comentado”, 13a edição, páginas 805/865).
Por fim, não há que se falar em direito de recorrer em
liberdade, vez que remanescem os requisitos da prisão preventiva inicialmente
apontados pela magistrada de piso, reforçados agora com a confirmação da sentença
condenatória, em que se faz necessário também assegurar a aplicação da lei penal, como
muito bem mencionado pelo i. Procurador de Justiça (fls. 601/611).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos de apelação interpostos por um e outros recorrentes para redimensionar as
penas a eles impostas, que passam a ser de: a) 18 anos, 1 mês, 23 dias de reclusão, além
de 40 dias-multa para Rui Adilson Pereira Passos; b) 15 anos, 6 meses e 20 dias de
reclusão, além de 36 dias-multa para Cristiano José da Silva; e c) 13 anos e 4 meses de
reclusão, além de 33 dias-multa para Clayton Lopes Pereira. Mantêm-se, por outro lado,
os demais termos da sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501460-43.2019.8.26.0628 -Voto no 2.094
15